Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-90.2022.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ASSINATURA NÃO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 4.000,00. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ASSINATURA NÃO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 4.000,00. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente a relação jurídica referente à renovação automática não autorizada de assinatura de revistas e condenou a parte requerida à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a renovação automática de assinatura não autorizada gera o dever de restituição em dobro e de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida não for justificável, hipótese nestes evidenciada.
4. A renovação automática não autorizada da assinatura e as cobranças indevidas causaram transtornos que justificam a condenação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, aplicada, ainda, teoria do desvio produtivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: "A renovação automática de contrato de assinatura não autorizada gera o dever de restituição em dobro e de indenização por danos morais, dadas as peculiaridades da hipótese."
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42, parágrafo único.